Tribunal: TJBA
Processo: 8022213-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022213-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO RICARDO CRUZ SOARES

Advogado(s)
:
GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

A C O R D Ã O

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP.
PRESCRIÇÃO
.
TEMA 1.150 DO STJ
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE.
RECURSO INTERNO DESPROVIDO, DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.

1.
Agravo Interno
: Recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra Decisão Monocrática que, com fulcro no Tema 1.150 do STJ, deu provimento parcial à Apelação do Autor, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial, a fim de apurar o termo inicial da prescrição.

2.
Tese do Agravante
: O Banco do Brasil alega que o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) se iniciou na data do saque do PASEP, e que a decisão agravada, ao determinar a produção de prova técnica, viola a segurança jurídica e o entendimento jurisprudencial.

3.
Fundamento Principal
: A Decisão Monocrática está alinhada ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150), que estabelece que o prazo prescricional para a restituição de valores do PASEP se inicia a partir da ciência inequívoca do desfalque, e não da data do saque. A identificação de irregularidades no cálculo do PASEP, por exigir conhecimento técnico, não pode ser presumida no momento do saque.

4.
Recurso Desprovido
: O Agravo Interno foi considerado improcedente, por apresentar argumentos que se contrapõem à jurisprudência dominante e ao princípio da
actio nata
. A decisão agravada, ao determinar a fase de instrução probatória, age com acerto e em conformidade com o devido processo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
8022213-06.2024.8.05.0001
, em que figuram como
AGRAVANTE
BANCO DO BRASIL S.A.
e como
AGRAVADO
SERGIO RICARDO CRUZ SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.